Tribunal: STF
Processo: HC 93125
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU QUE NÃO ARROLOU
   TESTEMUNHAS. DISPENSA DE TESTEMUNHAS DE DEFESA DO CO-RÉU.
   ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. ORDEM
   DENEGADA.
1. O momento processual para a indicação das
   testemunhas de defesa é aquele de que trata o art. 395 do Código
   de Processo Penal (defesa prévia). No caso, a defesa do
   impetrante não arrolou testemunhas e, agora, insurge-se contra
   ato da defesa do co-réu. Ato, esse, consistente na dispensa das
   testemunhas arroladas no interesse do co-réu.
2. A desistência
   foi motivada por acordo de suspensão condicional do processo e
   realizada em audiência, na presença da defesa do impetrante.
   Defesa, aliás, que nada argüiu nas devidas oportunidades
   processuais, sendo inviável a extemporânea alegação de nulidade
   do processo. Até mesmo porque, se nulidade houvesse, seria
   relativa, e, portanto, a ser argüida em momento oportuno,
   demonstrado o prejuízo sofrido.
3. Ordem denegada.